Tribunal: STJ
Processo: 1060518-70.2023.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227523 - SP (2025/0305791-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: MARIA THERESA NOGUEIRA COSTA
ADVOGADA
: GREISCIENE CASSIA NOGUEIRA COSTA - MG119754
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE
COBERTURA.
NEGATIVA
ILÍCITA.

RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos
presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de
uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser
fornecida pelo plano de saúde.
3. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51410453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63880a0a-fa2e-4167-bc51-0e46bf8fbe9c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63880a0a-fa2e-4167-bc51-0e46bf8fbe9c

RECURSO ESPECIAL No 2227523 - SP (2025/0305791-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: MARIA THERESA NOGUEIRA COSTA
ADVOGADA
: GREISCIENE CASSIA NOGUEIRA COSTA - MG119754
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE
COBERTURA.
NEGATIVA
ILÍCITA.

RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos
presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de
uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser
fornecida pelo plano de saúde.
3. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED), com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de
a
relatoria do Des. ENÉAS COSTA GARCIA, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 00d2757d-f5fa-45af-ad5c-706b5a3194fb

Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento do
medicamento Spravato para tratamento de depressão. Ausência de
previsão no rol da ANS que não obsta a cobertura. Hipótese de
admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art.
10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no
14.454/2022. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98,
com a redação dada pela Lei no 12.880/2013, que também não se
sustenta. Medicação que constitui a essência do tratamento,
independentemente da forma de sua aplicação, sendo devida a
cobertura. Súmula 95 do TJSP. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos por UNIMED foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso, UNIMED alegou a violação dos arts. 10, 12
e 16 da Lei no 9.656/98 e 4o e 54, ao sustentar que não está legal e contratualmente
obrigada ao custeio de tratamento que é de uso domiciliar e não consta no rol da ANS.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, UNIMED alegou a violação aos arts. 10, 12
e 16 da Lei no 9.656/98 e 4o e 54, ao sustentar que não está legal e contratualmente
obrigada ao custeio de tratamento que é de uso domiciliar e não consta no rol da ANS.
​Em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção
desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e
eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as
operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação
de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses:
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
Documento eletrônico VDA51152578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 00d2757d-f5fa-45af-ad5c-706b5a3194fb

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde
suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.
Verifico que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, amparou seu
entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, concluiu pela
abusividade da negativa de cobertura do medicamento, considerando estar
comprovado nos autos que o tratamento em testilha tem eficácia comprovada e foi
devidamente prescrito por médico. Tais circunstâncias, aliás, revelam a existência de
excepcional necessidade de cobertura do medicamento requerido.
Assim, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão recorrido,
seria necessário perquirir se haveria outro procedimento eficaz para o tratamento da
patologia que acomete a recorrida, ponderação que demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, em recurso especial,
pelo enunciado da Súmula no7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.
Precedentes. 1.1. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base
nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e
embasada em critérios técnicos, pela inexistência de excepcional
necessidade de cobertura. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.886.532/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
2/5/2023

Documento eletrônico VDA51152578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 00d2757d-f5fa-45af-ad5c-706b5a3194fb

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE
MÚLTIPLA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO
DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que
o tratamento de saúde não era experimental, tendo sido apurado
tecnicamente à luz de evidências científicas constantes do Laudo
Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, o rol de procedimentos mínimos da ANS não
pode ser visto como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura
do plano de saúde como ilimitada, não sendo correto afirmar ser
abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários
ao tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol
da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato
de o beneficiário apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o
medicamento Ocrelizumabe era adequado à garantia de sua
sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo Médico Pericial,
devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.402/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1
28/6/2021
o/7/2021)
Não merece prosperar também a alegação de que inexiste obrigatoriedade
de custeio do Spravato por se tratar de medicamento de uso domiciliar.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de
medicação assistida).
Documento eletrônico VDA51152578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 00d2757d-f5fa-45af-ad5c-706b5a3194fb

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO.
USO
AMBULATORIAL.
SPRAVATO.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir
se o medicamento de uso ambulatorial - Spravato - deve ser custeado
pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação
suicida estruturada que acomete a beneficiária.
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos
presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de
uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes.
3. Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de
agravo interno. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
5/5/2025
.
9/5/2025 – destaquei)

De todos os ângulos, conclui-se que o acórdão estadual está de acordo com
o entendimento firmado no STJ, motivo pelo qual indene de reparos.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA51152578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:34
Código de Controle do Documento: 00d2757d-f5fa-45af-ad5c-706b5a3194fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.523 / SP
Número Registro: 2025/0305791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10605187020238260506 23390251020238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: MARIA THERESA NOGUEIRA COSTA
ADVOGADA
: GREISCIENE CASSIA NOGUEIRA COSTA - MG119754
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 4c705143-6bf9-423a-882a-f8e5daf0234b

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 4c705143-6bf9-423a-882a-f8e5daf0234b